Tribunal: STJ
Processo: 0006236-35.2013.8.14.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090999 - PA (2025/0401182-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FAGNER KENNEDY GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946
JOSE MARIA DE JESUS ROCHA - PA015568
ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO - PA017276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39
(AgRg no
da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.625.414/SP,
julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020)
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso de prazo
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53858295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fc17e9e0-4587-43d9-be9e-7b99398db0ea

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fc17e9e0-4587-43d9-be9e-7b99398db0ea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090999 - PA (2025/0401182-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FAGNER KENNEDY GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946

JOSE MARIA DE JESUS ROCHA - PA015568

ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO - PA017276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
258,
, do
Lei n. 8.038/1990,
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39
(AgRg no
da
e 258 do Regimento Interno do STJ"
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 1.625.414/SP,
julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020)
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso de prazo
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FAGNER KENNEDY
GONCALVES DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo

em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ que deu provimento ao apelo da acusação para condená-lo pelo
crime de estupro de vulnerável.
Documento eletrônico VDA53861181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:46
Código de Controle do Documento: 1d6945f1-669b-4b87-89f7-ccca102c95a4

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2-13).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que é intempestivo.
É certo que "consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a
e o
do Código de Processo Penal,
Lei no 8.038/1990
art. 798
que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental"
(AgRg no RE no HC n. 310.191/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,

Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
26/9/2018)
Com efeito, "mesmo após a entrada em vigor da
o prazo
Lei n. 13.105/2015,
para a interposição de agravo regimental continuou regido pelo
da
art. 38
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
"
Lei n. 8.038/1990
AREsp n. 462.813/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2018,
25/9/2018)
Não se aplica a regra introduzida pelo novo Código de Processo Civil referente
à contagem dos prazos processuais em dias úteis. Neste sentido: "A Terceira Seção
desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts.
219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou
posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5
dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da
(AgRg no
e 258 do Regimento Interno do STJ."
Lei n. 8.038/1990;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.625.414/SP,
REPDJe de
DJe de
)
27/10/2020,
12/11/2020,
3/11/2020.
No caso, o agravo regimental foi protocolado após o decurso de prazo
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:46:46
Código de Controle do Documento: 1d6945f1-669b-4b87-89f7-ccca102c95a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0401182-4
AREsp 3.090.999 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062363520138140005 62363520138140005
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAGNER KENNEDY GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946
JOSE MARIA DE JESUS ROCHA - PA015568
ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO - PA017276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FAGNER KENNEDY GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946
JOSE MARIA DE JESUS ROCHA - PA015568
ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO - PA017276
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485515560245416@
2025/0401182-4 - AREsp 3090999 Petição : 2025/0124227-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:16:49
Código de Controle do Documento: 1767FE83-CF01-4EB7-9C99-D2A9CD6A389C